Tribunal: STF
Processo: ARE 1460780
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. MÉRITO. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO INSCRITO EM CONCURSO PARA VAGA DESTINADA A COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO PROMOVIDA PELA BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO. PREVISÃO EDITALÍCIA. REGULARIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INVASÃO DO MÉRITO DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO ADOTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 



    2. A reprodução de trechos da inicial ou da contestação, como substrato da pretensão recursal, não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando se mostrarem suficientes, em tese, para justificar a cassação ou reforma da sentença. 



    3. A legitimidade para figurar no polo passivo da ação, segundo a teoria da asserção adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, deve ser aferida com base nas alegações vertidas pela parte autora na inicial. 3.1. Em se tratando de concurso público, a entidade contratante deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo da ação, em vista da possibilidade de vir a sofrer os efeitos da sentença exarada no processo. 



    4. Observado que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não há razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença. 



    5. A previsão de realização de heteroidentificação, por banca examinadora, com base em critério fenotípico, de candidato que, ao se inscrever em concurso público, autodeclarou-se negro ou pardo, para o fim de concorrer às vagas destinadas às cotas raciais, não padece de ilegalidade, quando devidamente respeitados o princípio da dignidade da pessoa humana e a garantia do contraditório e da ampla defesa. 



    6. Ao Poder Judiciário não é permitido imiscuir-se nos critérios adotados pela banca examinadora de concursos públicos, devendo a atividade jurisdicional se restringir aos aspectos legais do ato administrativo. 



    7. Tendo sido oportunizada a interposição de recurso administrativo, cuja resposta apresentada esclarece, exaustivamente, os motivos que conduziram a banca examinadora à conclusão uníssona de que o candidato não apresenta as características fenotípicas indicadas em sua autodeclaração, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do ato administrativo. 



    8. A regra editalícia que prevê a eliminação do candidato não considerado pardo pela comissão de heteroidentificação é aplicável a todos os candidatos que se inscreveram para as vagas destinadas ao sistema de cotas raciais, de forma que a sua flexibilização, em favor do autor, constituiria afronta ao princípio da isonomia e invasão do mérito dos critérios de seleção adotados pela Administração. 



    9. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.” (documento eletrônico 11, pp. 2-3).



     



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 1°, III; 5º , II, e 37, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    Isso porque o Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, na legislação infraconstitucional aplicável e no edital do concurso público, dirimiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    “Da análise do conjunto fático-probatório delineado nos autos, não se verifica o cerceamento de defesa alegado, sobretudo porque o d. Magistrado sentenciante, ao analisar o conjunto fático-probatório constante do processo, concluiu, baseado em livre convencimento, a que as provas já carreadas aos autos seriam suficientes para o julgamento da ação. 



    Com efeito, a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida pelo apelante, porquanto os elementos de prova carreados aos autos se mostraram, de fato, suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória pretendida não agregaria subsídios relevantes ao acervo probatório já existente nos autos. 



    Destaque-se, ademais, que consta expressamente, na decisão de emenda acostada ao ID 43368982, que, no caso de o autor pretender que o Poder Judiciário o reconheça como pardo, deveria apontar como exatamente pretende demonstrar essa condição, inclusive trazendo quais critérios entende aplicáveis para essa conclusão e como isso não seria inerente ao mérito administrativo. Como resposta, o autor, na petição de aditamento à exordial acostada ao ID 43368984, indicou como suficientes os elementos já constantes aos autos, quais sejam: (i) ter sido aprovado no vestibular da Universidade Federal de São Carlos como cotista pardo, (ii) estar indicado como pardo no CADSUS e (iii) possuir laudo dermatológico que indica fototipo IV na Escala Fitzpatrick, para fazer prevalecer a sua autodeclaração na condição de candidato cotista. 



    Assim, eventual equívoco na valoração das provas produzidas pelas partes constitui matéria relacionada ao mérito da causa, não se tratando de circunstância apta a ensejar o reconhecimento da nulidade da sentença. 



    Com relação à alegação de que a r. sentença padece de vício por insuficiência de fundamentação, observa-se que o d. Magistrado de primeiro grau se manifestou satisfatoriamente a respeito dos argumentos vertidos pelas partes e do acervo probatório produzido nos autos, não havendo razão para que seja reconhecida a nulidade da sentença.



    [...]



    O edital de abertura n. 1 – PETROBRAS/PSP RH 2021, de 15/12/2021, regente e norteador do concurso em questão, em seus itens 3.2.2.5 a 3.2.2.7, e respectivos subitens, previu que



    [...]



    Note-se, ainda, que há previsão expressa no edital normativo, retificado pelo Edital n. 3 – Petrobras/PSP 2021 de 31/12/2021 (ID 43368970), para a hipótese de não confirmação da autodeclaração, que incluiu o item 3.2.2.7.1, in verbis: 3.2.2.7.1 O candidato cuja autodeclaração não for confirmada em procedimento de heteroidentificação concorrerá somente às vagas destinadas à ampla concorrência, caso tenha nota suficiente para tanto. 



    As decisões da banca examinadora têm natureza jurídica de atos administrativos e por esta razão são dotadas de presunção de legitimidade, comportando afastamento somente mediante a produção de provas suficientes e cabais em sentido contrário à deliberação. 



    No caso em análise, o apelante, após a aprovação em todas as fases no certame, foi convocado para a entrevista de verificação da condição declarada para concorrer às vagas reservadas aos candidatos pardos. Contudo, a comissão avaliadora exarou conclusão de que o candidato não atendia aos critérios especificados no edital para concorrer ao sistema de cotas para pardos. 



    A premissa foi ratificada, após a interposição de recurso administrativo, reconhecendo que o candidato não apresentava as características fenotípicas inerentes à raça declarada. 



    Nesse sentido, em que pese a alegação autoral de inexistência de fundamentação quanto ao ato administrativo impugnado, o que se observa, na resposta ao recurso administrativo intitulada ‘Pareceres dos Membros da Banca’ (ID 43368980), é a efetiva existência de exaustiva motivação, onde figuram os inúmeros elementos que conduziram os avaliadores à conclusão uníssona pela não confirmação da autodeclaração prestada pelo candidato. Na citada peça constam argumentos sólidos ancorados na legislação e doutrina aplicáveis ao tema, e, sobretudo, a devida menção a cada uma das características fenotípicas do autor, que estariam dissociadas daquelas típicas da pessoa afrodescendente.



    Cumpre salientar, ademais, que o ingresso do apelante em Universidade Federal de outra unidade da federação como cotista, há dez anos, não vincula a banca examinadora de processo seletivo diverso, assim como a sua indicação como pardo no CADSUS, e a existência de laudo dermatológico que indica fototipo IV na Escala Fitzpatrick, também não podem ser consideradas provas suficientes para infirmar o ato administrativo impugnado, ante a expressa previsão editalícia acerca da impossibilidade de consideração de registros ou fatos pretéritos para aferição da condição declarada pelo candidato.” (documento eletrônico 11, pp. 13-16)



    Desse modo, para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a interpretação das cláusulas do edital do certame, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido, destaco julgados do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte, cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.209.634 AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/9/2019; grifei).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Concurso público. Sistema de cotas. Autodeclaração falsa. Fatos e provas. Edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas que regem o concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.239.290 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, 3/2/2020; grifei).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. SISTEMA DE COTAS. FRAUDE RECONHECIDA PELA ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1.O Tribunal de origem fundamentou sua decisão no material fático probatório dos autos, na legislação infraconstitucional pertinente, bem como no edital do concurso público, cujo reexame são inviáveis nesse momento processual. Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (ARE 1.201.331 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19/06/2019; grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA NAS VAGAS DESTINADAS AOS NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. CRITÉRIOS DA AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.200.804 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25/11/2019; grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023. 



Ministro Cristiano Zanin



Relator